Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-27.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003637-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AYRTON SANTOS PACHECO - CPF: 209.405.991-04 (APELADO), EVANIL DE QUEIROZ PACHECO - CPF: 395.492.241-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE MÚTUA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRAS PROFERIDAS NO CALOR DA DISCUSSÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no âmbito da violência doméstica. A denúncia narra que o acusado teria ameaçado a vítima de morte após uma discussão. A defesa e o réu sustentam que as palavras foram proferidas no calor de uma briga, onde houve agressão física por parte da vítima contra o réu, e que a fala se referia a registrar um boletim de ocorrência, não havendo dolo de intimidar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo específico de intimidar e a tipicidade da conduta, considerando o contexto de ânimos exaltados e agressões recíprocas; e (II) se a dúvida acerca da real intenção do agente deve conduzir à absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

3. O crime de ameaça é formal, mas exige, para sua configuração, que a promessa de mal injusto e grave seja séria e idônea, capaz de incutir fundado temor na vítima, sendo imprescindível a presença do dolo específico de intimidar.

4. O cenário fático revela uma discussão com agressões físicas recíprocas, onde a própria vítima admite ter desferido um soco no réu. As palavras proferidas neste contexto de contenda, logo após o réu ser agredido fisicamente, carecem da serenidade necessária para caracterizar a ameaça penalmente relevante, configurando-se como explosão emocional momentânea ou bravata.

5. A versão do acusado de que sua fala ("dessa vez não passa") referia-se a "registrar queixa" é verossímil, dado o registro de boletim de ocorrência anterior por ele. A dúvida razoável sobre o real intento do agente impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O crime de ameaça exige, além da exteriorização de promessa de mal injusto e grave, que esta seja séria, idônea e capaz de incutir fundado temor na vítima.”

“2. Palavras proferidas em contexto de discussão acalorada, com ânimos exaltados e agressões recíprocas, aliadas à ausência de dolo específico, afastam a tipicidade da conduta.”

“3. Havendo dúvida razoável sobre o dolo específico do agente ou a seriedade da ameaça, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147,
caput
; art. 61, II, "f". CPP, art. 386, VII. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC n. 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023.

TJMT, N.U 1006657-26.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Julgado em 03/12/2025.

TJMT, N.U 1004130-09.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Julgado em 27/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu
AYRTON SANTOS PACHECO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela
condenação do apelad
o
, argumentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes desta natureza, e que o delito de ameaça é formal, consumando-se independentemente do ânimo calmo e refletido do agente.

Em contrarrazões, a
Defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença absolutória ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto.

É o
relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 22/09/2022, por volta das 17:00 horas, na residência localizada na Rua 02,
Qd
. 11, no 07, bairro CPA III, Setor II, Cuiabá/MT, AYRTON SANTOS PACHECO ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua então convivente Evanil de Queiroz Pacheco (...) Depreende-se que ao voltar para casa onde reside (...) AYRTON a recebeu proferindo ofensas, xingando-a de ‘vagabunda, prostituta’ (...) Cansada das reiteradas ofensas recebidas ao longo do tempo, Evanil desferiu um soco no Denunciado, diante do que ele a ameaçou dizendo: ‘Vou pegar uma arma e eu vou voltar para te matar. De hoje você não passa.’
.
..”

(id.
302153851
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo o réu, ora apelado, da imputação da prática do crime de ameaça, por entender insuficiente o conjunto probatório para um decreto condenatório.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo

Boletim de Ocorrência no
2022.262894,
pelo
Termo de representação criminal no 2
022.16.375634,
pelo pedido de medidas protetivas

e pelo
relatório no 2023.19375
.

Quanto
à
autoria
e, principalmente,
a tipicidade subjetiva da conduta, não conduz à certeza necessária para a condenação.

Em

juízo, o
apelado Ayrton Santos Pacheco
negou peremptoriamente a prática delitiva, contextualizando o episódio em um cenário de conflito mútuo e desgaste familiar.

O
réu

declarou que
a frase proferida não possuía carga intimidatória de mal injusto e grave contra a vida da ofendida, mas sim o anúncio de que tomaria providências legais contra as agressões que alega sofrer.
Vejamos
:

"
nesse dia ela me deu
um murro, ela me bate direto
to
com
meus dedos tudo quebrado, tanta
porrada
que ela me dá...
eu registrei o boletim que ela me deu uma surra na primeira vez

com um pedaço de ripa...
eu falei para ela que você vai ver
,
dessa vez não passa
,
não. Dessa vez não passa. Vou
fazer
uma queixa
sua
,

e
tá
aqui a queixa
!
(apontando para um
papel)...
estou cansado de apanhar...

eu não tenho coordenação motora nem
pra
um empurrãozinho...
Não ameacei nada. Mentira
!
"
.

O acusado reforçou ainda que a dinâmica dos fatos envolveu agressão física por parte da ofendida, narrando que
:

"fui
respondi
para ela que ela me deu um [murro]... Que eu
levantei
,
falei
dessa vez não passa
vou registrar
(o boletim)

ela passou no carro dela correu na delegacia"
.

Por sua vez, a
vítima Evanil de Queiroz Pacheco
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou a existência d
a

discussã

motivada por ciúmes e questões laborais, admitindo, inclusive, ter agredido fisicamente o acusado no calor do momento.

A
ofendida
relatou
que
:

"foi o momento que eu cheguei em casa, ele veio e me avançou, né? E nesse que ele me avançou, ele falou que ia dar firme, isso não ia mais acontecer"
. Ao descrever a suposta ameaça, afirmou que
:

"ele sempre fa
la
para mim que ele vai sumir em mim e vai acabar, né? (...) Ele fala de matar que se ele não
f
azer
,
ele tem quem faz, né?"
.

Todavia, a própria vítima descreveu a reação física que teve diante do entrevero: "
Aí quando chegou no final no corredor, ele me empurrou. No que ele me
empurou
, eu não deixei com menos na minha defesa.
Eu dei um
so
co na cara dele e
ele caiu
no chão
, entendeu?
".

Importante destacar que,
em juízo,
embora a vítima tenha confirmado o desentendimento, não soube declinar espontaneamente de forma clara o que o réu havia falado, confirmando os dizeres da denúncia apenas quando a promotora de justiça leu o que ela havia relatado na fase inquisitiva.

O crime de ameaça, embora formal, exige para sua configuração a seriedade e a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, capazes de incutir fundado temor na vítima. Além disso, é imprescindível a presença do dolo específico de intimidar.

Analisando detidamente a prova oral produzida, verifica-se que o contexto fático narra um desentendimento familiar grave, permeado por ânimos exaltados e agressões recíprocas,
no qual
a própria
vítima admite ter desferido um soco contra a face do réu, levando-o ao solo.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é delito formal que exige, para sua configuração, que a promessa de mal injusto e grave seja séria e idônea, capaz de incutir fundado temor na vítima.

No caso em tela, a frase
"dessa vez não passa"
, admitida pelo réu, e mesmo as palavras atribuídas a ele pela vítima, foram proferidas no auge de uma contenda física e verbal, circunstância que, por vezes, retira a seriedade e a tipicidade da conduta, caracterizando-a como mera bravata ou explosão emocional momentânea, destituída do dolo específico de intimidar.

O
cenário fático revela uma discussão
, com agressões físicas recíprocas (inclusive com a vítima admitindo ter golpeado o réu no rosto), evidenciando um contexto de ânimos exaltados. As palavras supostamente proferidas pelo apelado, neste cenário de contenda e logo após ser agredido fisicamente, carecem da serenidade necessária para caracterizar a ameaça penalmente relevante.

Ademais, a versão do acusado de que sua fala se referia a
"registrar queixa"
e não deixar a situação impune legalmente mostra-se verossímil
(o réu havia registrado boletim de ocorrência anterior ao fato por agressões sofridas)

e não foi cabalmente afastada pela acusação, instaurando-se uma dúvida razoável acerca do real intento do agente.

Em Direito Penal, a condenação exige
certeza
, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de modo que a dúvida, por menor que seja, deve ser resolvida sempre em favor do réu. A reação imediata e contundente da vítima, agredindo o réu, também enfraquece a tese de que ela estivesse atemorizada ou subjugada pela suposta ameaça naquele instante.

A jurisprudência
dos Tribunais Superiores
e desta Corte
é firme no sentido de que a ausência de ânimo calmo e refletido, aliada à falta de dolo específico de incutir medo, afasta a tipicidade da conduta
,
que exige a idoneidade da ameaça para incutir temor real na vítima
. Vejamos
:

“Contudo,
esta
Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre [...]
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
.” (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022).

“‘1. O crime de ameaça exige, além da exteriorização de promessa de mal injusto e grave, que esta seja séria, idônea e capaz de incutir fundado temor na vítima. 2.
Palavras proferidas em contexto de discussão acalorada e a ausência de dolo específico afastam a tipicidade da conduta.
3. A inidoneidade das palavras proferidas, sem potencial concreto de intimidar a vítima, impede a configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal.’” (N.U 1006657-26.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
publicado
no DJE 04/12/2025).

Ainda,
ratificando
a tese de atipicidade em discussões domésticas
, colaciono julgado desta corte
:

“‘1. Palavras proferidas em contexto de ânimos exaltados, sem dolo específico ou promessa de mal injusto e grave, não configuram o delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal’.” (
TJMT,
N.U 1004130-09.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025).

Anote-se também que
a hesitação da vítima em relatar espontaneamente o conteúdo da ameaça em juízo fragiliza a prova da acusação e coloca em dúvida o real potencial intimidatório da conduta no momento dos fatos.

Como cediço, o Direito Penal não pode se basear em incertezas. A dúvida quanto à existência do dolo específico ou da seriedade da ameaça deve ser resolvida em favor do réu, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.
É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023).

Conclusivamente, havendo dúvidas razoáveis sobre o dolo específico do agente e considerando que as palavras foram proferidas no calor de uma discussão mútua, com agressões recíprocas, a conduta torna-se atípica ou, ao menos, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença que absolveu
AYRTON SANTOS PACHECO
, com fundamento na atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026